Tribunal: TJSP
Processo: 1002970-88.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Benefício da assistência judiciária postulado e concedido em sede recursal, observados os efeitos "ex nunc" – Ilegitimidade passiva da empresa Sodrugestvo Agronegócios S/A bem reconhecida – Aquisição de farelo de soja – Troca de mensagens entre o autor e vendedora

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Benefício da assistência judiciária postulado e concedido em sede recursal, observados os efeitos "ex nunc" – Ilegitimidade passiva da empresa Sodrugestvo Agronegócios S/A bem reconhecida – Aquisição de farelo de soja – Troca de mensagens entre o autor e vendedora da ré que comprovam que as partes ajustaram quantidade do produto, preço e prazo para retirada – Saída da vendedora da empresa, contudo, que acarretou o atraso na localização dos dados da negociação, acarretando prazo exíguo para retirada do produto – Contexto que não indica má-fé da ré, apenas desorganização interna – Danos, no entanto, que não ficaram comprovados – Lucros cessantes pela perda de frutos que auferiria com a revenda do produto – Ausência de provas de que realmente fosse revender o farelo de soja e por qual montante – Meros danos hipotéticos – Indenização por danos morais descabida – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido